Tribunal: TJDFT
Processo: 0720563-09.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PESSOA JURÍDICA. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INOVAÇÃO. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. ALEGADA NOVAÇÃO CONTRATUAL. IRREGULARIDADE. MULTA. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SERVIÇO NÃO UTILIZADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As Normas Consumeristas são aplicáveis aos contratos celebrados entre as prestadoras do serviço de telefonia e a pessoa jurídica que utilizada para sua atividade interna.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 46 que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”. Além disso, a legislação consumerista, em seu art. 54, § 4o, estabelece que, nos contratos de adesão, “as cláusulas que implicarem limitação ao direito do consumidor devem ser redigidas em destaque”.
3. Não há nenhuma informação acerca da novação contratual entre as partes nos contratos acostados pela parte ré, realizados de maneira digital. Há uma expectativa do consumidor apenas da manutenção dos serviços anteriormente contratados. Ora, não se tratava de nova adesão aos serviços, mas uma prorrogação contratual.
4. Desta maneira, a cláusula de renovação automática do prazo de fidelização é nula, seja por não conter cláusulas limitativas em destaque, quanto por retirar do consumidor a oportunidade de negociar o prazo de permanência e os benefícios oferecidos.
5. Ainda que não utilizados, é sabido que os serviços contratados, se disponível ao consumidor, devem ser adimplidos.
6. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.